Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. AGRAVANTE. FRAÇÃO APLICADA. PARALELISMO. REFORMA PARCIAL. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, dolosamente, transportou e trouxe consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, significativas porções de substâncias entorpecentes diversas (997g de cocaína, na forma de pedras amareladas; 13,61g de maconha; e 429,19g de cocaína, na forma de pedras amareladas). Deve o juízo a quo manter o paralelismo das frações de aumento adotadas para o cálculo das penas aplicadas aos diferentes crimes cometidos pelo agente, se ausente fundamentação específica. Pena revisada.